Tribunal: TJPA
Processo: 0006530-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006530-19.2020.8.14.0401

APELANTE: ERIQUE MARTINS NORONHA ALVES, FELIPE PENA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos, constituída das firmes declarações da vítima, testemunhas de acusação e dos policiais que participaram da apuração dos fatos, e confissão e delação do adolescente que participou da conduta delitiva apurada, é suficiente para demonstrar a autoria imputada aos réus na exordial acusatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial, e nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, em id 10024273, por ERIQUE MARTINS NORONHA ALVES e FELIPE PENA DOS SANTOS, por intermédio da Defensora Pública, Dra. DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO, impugnando a r. sentença proferida, id 10024270 e ss. (Libra nº 20210159325807), pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS/ADOLESCENTES DA CAPITAL,
que condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II do CP, em concurso formal com art. 244-B do ECA, o primeiro, à pena de
01 (um) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e o segundo à pena de
01 (um) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, sendo para este substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade.

Noticia a denúncia, em id 10024185 - Pág. 2/ss
:

“(...) no 23/03/2020 por volta de 20h45min, o micro empresário no ramo de revistas, senhor ORLANDO VICTOR DE SOUZA GOLENIESKY, recebeu uma ligação do vigia de seu prédio, informando que três cidadãos estavam tentando arrombar sua Banca de revistas, situada na Av. Presidente Vargas entre Santo Antônio e Gaspar Viana. Neste momento, ligou para ALEX ANTONIO JANAU DE BRITO, empresário, proprietário de sistemas de monitoramento informando-o da situação. Alex, ao tomar conhecimento do fato, dirigiu-se até o local e solicitou o apoio de GENÁRIO FERNANDES DA SILVA VIANA, vigia da área. Ao chegarem no local, confirmaram a presença de três homens tentando arrombar a Banca, quando os autores do fato avistaram Alex e Genário, empreenderam fuga no sentido da Praça da República. A conduta dos denunciados e do adolescente eram idênticas, ou seja, todos estavam forçando a abertura da banca de revista. Ao serem visualizados e interpelados pelas testemunhas, interromperam o ato por circunstâncias alheias à vontade deles e empreenderam fuga. No momento em que os nacionais chegaram na esquina da Frei Gil com 28 de setembro, foram capturados por transeuntes que os agrediram e lhes impediram de sair do local. Então, ao se deparar com a situação, Alex solicitou que Genário fosse até uma Base da Polícia Militar, situada na avenida Assis de Vasconcelos para pedir apoio. Chegando no local, os policiais encontraram os autores rodeados de populares, lesionados e os levaram para atendimento médico. O atendimento foi impossibilitado, pois em virtude da pandemia do COVID-19, o hospital estava atendendo somente casos urgentes. Neste momento, retornaram para a seccional de São Brás para a apresentação à autoridade policial, somente então verificaram que os autores do fato eram na verdade dois adultos, ora denunciados, e J. C. P., adolescente de 16 anos de idade (identidade fl. 09/IPL). Há indícios de autoria e materialidade colhidos através depoimentos das testemunhas oculares no momento da tentativa, pelos depoimentos dos policiais que realizaram prisão em flagrante e pela carteira de identidade do adolescente provando sua menor idade na data do fato.”.

A Defesa dos recorrentes, em suas razões recursais, em id 10024273 - Pág. 1/4, pleiteia a
absolvição sob a alegação de ausência de provas que sustentem a condenação e com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, em id 10024274 - Pág. 1/ss., a acusação se manifesta pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso da Defesa.

Por fim, foi apresentado parecer do Órgão Ministerial de 2º Grau, id 10453665 - Pág. 1/ss
,
da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO,
que se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
recursal, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, a Defesa dos recorrentes, em suas razões recursais, em id 10024273 - Pág. 1/4, pleiteia a absolvição sob a alegação de ausência de provas que sustentem a condenação e com base no princípio do in dubio pro reo.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais dos recorrentes, já que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do
crime de furto qualificado tentado e corrupção de menores.
Vejamos.

Ou seja, as provas são claras tanto em relação à materialidade como a autoria delitiva, demonstrando que os recorrentes de forma livre, consciente e de comum acordo tentaram furtar uma banca de revista pertencente à vítima, na companhia de um adolescente conforme o auto de Prisão em flagrante, documentos acostados e provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Em 09/02/2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento. No ato, estavam presentes os recorrentes, a vítima do furto Orlando Victor de Souza Goleniesky, as testemunhas de acusação Alex Antônio Janau de Brito e Genário Fernandes da Silva Viana, as testemunhas de acusação PMs Paulo Sérgio Tembra Júnior e Cristovão Aquino da Silva. Em seguida foi realizado o interrogatório com os acusados Felipe Pena dos Santos e Erique Martins Noronha Alves, de onde podemos extrair o segue, conforme transcrito na sentença ora impugnada:

“A vítima do furto Sr. ORLANDO VICTOR DE SOUZA GOLENIESKY, foi ouvida em juízo, e as perguntas respondeu: (...) que é proprietário da banca de revista, que estava em sua casa quando recebeu uma ligação da pessoa que trabalha como segurança na área e lhe informaram, que três pessoas tentaram roubar sua banca, que ao perceber o segurança os três autores fugiram e foram capturados pela população que os agrediu, que disseram que eu teria que ir fazer a ocorrência, que fiz a ocorrência, que vi os três autores, que não vi no dia como ficou minha banca só no dia seguinte, que banca estava com algumas avarias, característica de arrombamento, que havia um pedaço de madeira jogado lá próximo, que não foi subtraído nada de sua banca, pois eles foram flagrados pelos seguranças e fugiram, que recebeu um papel para ir ao IPL fazer a perícia na banca mas como nunca conseguia marcar essa pericia, acabou desistindo, que os prejuízos de conserto com a banca somaram o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), que quando foi à delegacia viu os três coautores e os seguranças e os policiais afirmaram que esses três de fato foram os autores da tentativa de furto, que soube no final que uma delas era menor de idade, que não sabe se alguma coisa foi encontrada com os acusados.

A testemunha da acusação ALEX ANTÔNIIO JANAU DE BRITO declarou em Juízo que: (...) que ficou sabendo desse furto na banca de revista do seu Orlando pois presta serviço de segurança no comércio, quando se me deparou com os três rapazes tentando arrombar a banca, que nesse momento eles correram, desceram a 28, que na hora que eles correram eu fui atrás, que tinha um pessoal no canto que sempre ficam ali, que estavam bebendo e foi na hora que eles pegaram, seguraram, que foi quando eu pedi pro Genaro acionar a viatura, que a viatura sempre tá na Assis de Vasconcelos, que era pra levar eles, conduzir, que eles correram e nós fomos atrás, que a gente pedia para eles pararem e eles não pararam, que o pessoal viu eles nessa situação e pegaram os três, e seguraram, abordaram que os três estavam arrombando a banca, que viu eles arrombando a banca, que eram três, que estavam com um pedaço de ferro, pé de cabra alguma coisa assim, que quando correu eles a rua, que eu e o Genaro vimos eles arrombando a banca, que quando eles viram agente na moto de segurança eles correram, que foi o povo que segurou e nos aproximamos, que chamamos a polícia, que eu vi um ferro mas eles jogaram fora e depois ninguém foi recolher, que a polícia que fez a revista, que na delegacia eu soube que um dos autores era menor de idade, que não recorda da isionomia deles, que lembra que um moreno ficava olhando e os outros dois ficavam agindo, que eles não chegaram a subtrair nada da banca.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, GENÁRIO FERNANDES DA SILVA VIANA, disse em Juízo: Que estava na Presidente Vargas e presenciou os três tentando arrombar, que ligou para Alex e foram atrás dos suspeitos, que trabalhava a noite na ronda, que visualizou os três tentando arrombar a banca, que quando os viu saíram os três correndo, que abandonaram as ferramentas, que a banca estava avariada, que percebeu que estavam com um ferro, que populares pegaram os acusados, que quando chegaram pediram para parar e chamaram a viatura, que os três estavam tentando arrombar a banca, que o que viu com a coisa na mão foi o que estava com tornozeleira, que outro também estava arrombando, que o menor estava olhando vendo se não vinha nenhuma viatura, que na delegacia que ficou sabendo que um deles é menor, que conhecia o acusado, já enxergava ele, que são usuários de drogas, que cometem furtos direto, que são conhecidos por lá, pelo Ver-o-Peso, que se recorda deles, que o Erique era o que estava de tornozeleira, que também reconhece o acusado Felipe, que confirma a participação dos dois acusados no furto.(grifei)

Ainda, ouvida a testemunha de acusação PM PAULO SÉRGIO TEMBRA JÚNIOR, afirmou durante a instrução do processo: Que recorda vagamente dos fatos, que só lembra que era motorista da viatura e se dirigiu até o local, que o comandante da viatura desceu e foi lhe repassado que as três pessoas foram detidas pela população por conta desse furto, que lembra que tentaram arrombar uma banca de revista, que como não conseguiram a população os apreendeu, que não recorda se um deles estava com tornozeleira, que não recorda se um deles era menor de idade.

A testemunha de acusação PM CRISTOVÃO AQUINO DA SILVA às perguntas, respondeu: "Que recorda dos fatos, que sua participação foi conduzir até a delegacia, que eram três indivíduos, que não recorda se algum deles estava com tornozeleira eletrônica, que acha que um era menor de idade e os outros dois eram de maior, que falaram que os acusados estavam roubando a loja de revista, que os vigilantes da rua que disseram que os acusados teriam tentado entrar na banca, que os populares pegaram eles, que com eles não foram encontrados com nenhum objeto.

Ao final, o recorrente FELIPE PENA DOS SANTOS utilizou de seu direito ao silêncio, e o recorrente ERIQUE MARTINS NORONHA ALVES negou a autoria delitiva, afirmando que estavam próximos à banca de revista apenas com o intuito de urinar. Contudo, o adolescente J. C. P. foi ouvido junto a Vara da Infância e Juventude de Belém, J. C. P., que, às perguntas do juízo, respondeu:

"Que estava acompanhado de dois maiores, que combinaram de furtar a banca de revista, que não estavam com arma, que estavam com uma perna manca, que não danificaram nada e não conseguiram abrir a banca de revista, que foram surpreendidos quando estavam tentando abrir a banca de revista e fugiram

cortando a rua, que foram capturados por populares e os maiores foram presos, que não levaram nada da banca de revista, que tem 16 anos, que pratica furtos desde os 12 anos, que não saber dizer o que costuma furtar, que que nunca usou armas e nem praticou assaltos, que parou de praticar assaltos por causa de seu filho, que mora com sua mulher, que sua mulher trabalha em casa de família e sustenta a casa, que trabalha com capinação, jardineiro, que usa entorpecentes desde os 10 anos, que não está estudando, que parou a 2 meses, que parou porque estava "viciadão", que não mora com os pais pois era muita briga por causa do vício, que discutia com seu pai, que estava morando na rua quando praticou o assalto, que morava há três meses na rua, que foi para rua por conta do uso de drogas, que que depois de ter cometido o ato infracional foi para o abrigo, que fugiu do abrigo, que depois que fugiu do abrigo, voltou para casa que ficou quieto, que não está morando com os pais, que está há 8 meses com sua companheira, que ela tem 26 anos e moram de aluguel, que os indivíduos que tentaram furtar a banca de revista são moradores de rua, que não costuma ficar com eles para praticar atos criminosos, que o parceiro era acostumado a praticar atos infracionais, que só pratica atos infracionais de vez em quando desde os 12 anos, que já foi apreendido antes desse fato, que não responde a outro processo, que tem vontade de fazer tratamento para se livrar do vício, que ainda não procurou ajuda”.

Não merece portanto reforma a sentença guerreada, que devidamente fundamentou a condenação em provas robustas constantes nos autos. Havendo a impossibilidade de absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
já que restou comprovado nos autos a autoria e materialidade delitivas, principalmente pelo depoimento da vítima, das testemunhas de acusação, dos policiais militares que participaram da diligência, e por fim, da delação do adolescente que participou da ação descrita na denúncia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABUSO DE CONFIANÇA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. PRESENÇA. QUALIFICADORA COMPROVADA. I - Inviável a absolvição quando a prova dos autos, constituída das firmes declarações da vítima e dos policiais que participaram da apuração dos fatos, é suficiente para demonstrar a autoria imputada ao réu na exordial acusatória. II - Deve ser mantida a qualificadora de abuso de confiança se comprovado que o réu residia na residência da vítima, tinha acesso às chaves e ficava no local sozinho, aproveitando desse fato para franquear a entrada dos comparsas no local para a subtração. III - Na forma do enunciado nº 74 da Súmula do STJ, o documento idôneo para comprovação da menoridade do comparsa não se traduz apenas na certidão de nascimento ou o documento de identidade, podendo servir para tanto qualquer outro dotado de fé-pública e que traga a qualificação e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1426681, 00046030820188070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da mesma forma, direciona-se nosso E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E CORRPUÇÃO DE MENORES (ART. 155, §4º, IV, DO CPB, C/C ART. 224-B DO ECA).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. desse modo, o juízo a quo fui coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao Auto/Termo de Exibição Apreensão de Objeto, com a participação de outro menor de idade. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria dos delitos, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. mantida a condenação.

2. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA. TESE ACOLHIDA PARCIAMENTE.

2.1. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. O juiz na sentença ao valorar negativamente os antecedentes e

circunstância do crime, quanto ao crime de furto qualificado e (antecedentes) para o crime de corrupção de menores, vislumbrando-se a persistência do aresto judicial do art. 59 do CPB, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado. Devendo a pena base ser aplicada acimado mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA. Mantido o quantum da pena aplicada.

2.2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CPB (MENORIDADE). Compulsando os autos (id.6177599), observa-se que o apelante RODRIGO GUIMARÃES DIAS à época do fato possuía 18 (dezoito) anos de idade (27/07/1997), fazendo jus a aplicação da referida atenuante, merecendo correção da sentença neste ponto. Alterando a pena de furto qualificado para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 41 (quarenta e um) dias-multa, e para o crime de corrupção de menores para 1 ano e 3 meses de reclusão. Existindo causa de aumento prevista no § 1º do art. 155, do CPB, aumento em 1/3, tornando-a definitiva e final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

2.3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos do art. 44 do CPB.

2.4. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, NOS TERMOS DO ART. 109, V, C/C ART.115. TODOS DO CPB. Agente menor de 21 anos ao tempo do crime. Pena aplicada de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Decurso do prazo superior a 2 (dois) anos, entre a data da prolação da sentença (21/01/2020) até os dias atuais. Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. (TJPA. 0119254-67.2015.8.14.0036. Acordão: 9427904. Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Data Julgamento: 02-05-2022)

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 06/09/2022